Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752721-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA RECORRIDO: ATACADAO S.A. DESPACHO O recorrente juntou arquivo de vídeo contendo sustentação oral e solicitou a sua apreciação. Todavia, a Portaria GPR 1625 de 29 de junho de 2023, no art. 3o, § 1o, prevê: "Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual". Assim, a inserção do documento no PJe deveria ter ocorrido antes do início da Sessão de Julgamento, que ocorreu em dia 07 de Abril de 2025 (Segunda-feira) a partir das 13h30, 5a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2a TRJEDF. Indefiro, portanto, o pedido de que a manifestação seja considerada no julgamento do recurso. Intime-se. Após, aguarde-se o término da sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito